Tribunal: STF
Processo: RE 1308137
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a procedência do pedido de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário, considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 62, 93, inciso IX, 97, 100, § 12, e 195, § 5º, da Constituição Federal. Alega negativa de prestação jurisdicional. Afirma afronta à reserva de Plenário. Defende o alcance de critérios previstos na Medida Provisória nº 242/2005 a situações constituídas durante a vigência do ato normativo. Sustenta a validade da Lei nº 11.960/2009 no que fixa a taxa referencial – TR para correção monetária de dívidas públicas.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade de normas legais.
    Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Da análise dos autos, verifica-se que o INSS concedeu à parte autora o benefício de auxílio -doença desde 02/05/2005, sob o n° 3 1/502.490.792- 9 e alega a parte autora que deve ser afastada a aplicação da Medida Provisória n° 242/05 no cálculo de seu benefício. 
    […]
    Ocorre que, em 10 de julho de 2005 foram concedidas liminares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.473 DF e 3.505 DF, suspendendo a eficácia da Medida Provisória n° 242/05, as quais restaram prejudicadas pela perda de eficácia do referido diploma legislativo, em razão de Ato Declaratório proferido pela Presidência do Senado, o que implicou na suspensão dos efeitos da norma em comento. 
    Destarte, em que pese não ter sido convertida em lei, a MP 242/05 teve obstada sua aplicabilidade aos benefícios concedidos sob sua égide, em razão dos efeitos da liminar que lhe suspenderam a eficácia.
    Sendo assim, a relação jurídica do ato de concessão do benefício é de ser revista para adequar-se ao artigo 29, II, da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela da Lei n° 9.876/99: 
    […]
    Deste modo, é devida a revisão do benefício desde 01/07/2005, uma vez que a MP 242/05 teve sua eficácia suspensa cm 01/07/2005, tendo sido rejeitada em 20/07/2005, no entanto, não se operaram os efeitos retroativos previstos nos § 30, do artigo 62, da Constituição Federal, pelo que a situação deve ser regida nos termos do § 11, do mesmo artigo, verbis: 
    […]
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê da articulação sobre a ofensa à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator